Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. DÍVIDA EFETIVAMENTE CONTRAÍDA E QUITADA. CADASTRO DE CARÁTER HISTÓRICO. RETIRADA DA ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO APÓS O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE SITUAÇÃO PASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido para condenar a ré a excluir a anotação do débito discutido nos autos (R$ 320,79) como dívida em prejuízo no SCR/BACEN, no prazo de 15 dias contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente em excluir a anotação no SCR/BACEN, sob pena de multa diária. Afirmou que no ano de 2020 era titular de um cartão de crédito administrado pelo banco requerido e tinha um débito no valor de R$ 320,79, o qual gerou a negativação de seu nome no SPC/SERASA e inscrição no SCR/BACEN. Esclareceu que a dívida com a requerida foi cedida para outra empresa. Sustentou que no dia 23/12/2021 liquidou o débito com a empresa, ocasião que seu nome foi retirado do cadastro de inadimplentes. Alegou que mesmo após ter quitado os débitos em aberto do cartão de crédito, a dívida continua lançada como prejuízo no SCR, o que a impediu, em meados de julho de 2024, de contratar um cartão de crédito. Defendeu que solicitou ao Banco Central a retirada do seu nome, no entanto, foi informada que somente o banco réu poderia efetuar tal procedimento, informação também recebida da empresa de cobrança de dívidas. Aduziu que em 14/08/2024 a parte requerida, por meio do site consumidor.gov, encaminhou resposta acerca da inscrição indevida, na qual ratificou o pagamento da dívida e afirmou que o SCR/BACEN não se trata de cadastro restritivo e sim informativo. Ante a negativa do banco réu em resolver o problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71883627 e ). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71883636).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da manutenção da inscrição de prejuízo em contrato quitado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida sustentou que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR não possui natureza restritiva, mas meramente informativa. Afirmou que o SCR é alimentado mensalmente pelas Instituições Financeiras, por obrigatoriedade do Banco Central, mediante coleta de informações sobre as operações de crédito concedidas. Alegou que a recorrida se manteve inadimplente perante esta requerida, quando deixou de adimplir as parcelas do contrato, portanto, mostra-se legítima a classificação da dívida no SCR como prejuízo ou vencida, em estrito cumprimento às normativas vigentes. Defendeu que não há falha na prestação dos serviços, não havendo qualquer conduta ilícita no que tange à anotação a ensejar os danos morais, devendo o recurso ser provido para afastar tal condenação. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela revogação da multa para evitar o enriquecimento sem causa da recorrida.
5. No caso em tela não houve requerimento de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, tampouco a magistrada sentenciante condenou a instituição financeira ré ao pagamento de tal indenização. Recurso conhecido em parte.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central -SCR apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito. Em que pese divergir dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes por possuir informações positivas sobre a capacidade de pagamento do consumidor, também contém informações negativas, como ocorre nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, débitos indevidamente inscritos no aludido sistema são aptos, em tese, a impactar a aquisição de crédito (REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).
9. O sistema SCR, consiste em um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação ao período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma "fotografia" do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as "fotografias" anteriores. Esse sistema, por representar um cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “vencido” ou “prejuízo”, por si só, não se mostra capaz de apagar de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR. Em caso de eventual quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, o sistema mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, que o cliente não está mais com débito em atraso (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr).
10. No presente caso, conforme relatório em nome da recorrida de ID 71883258, houve a inclusão do valor de R$ 320,79, nos meses de referência: 07/2019 a 07/2020, na coluna de "prejuízo", no entanto, no mês de referência 07/2024 (ID 71883258, p. 1) constou que não foram encontrados registros de operações de crédito em nome da cliente no mês de referência. A empresa cessionária declarou que a dívida em nome da autora/recorrida encontra-se liquidada, conforme carta de ID 71883560, datada de 25/08/2024, o que foi confirmado pela instituição financeira, a qual afirmou, no documento de ID 71883559, p. 1, que o acordo foi liquidado em 14/06/2024. Nesse quadro, no mês de referência 07/2024 constou, corretamente, a ausência de débitos em nome da consumidora. Dessa forma, não ficou comprovada a existência inscrição ou registro indevido, uma vez que os lançamentos são anteriores ao pagamento do débito, não sendo cabível a determinação de apagar os registros referentes aos meses anteriores.
11. Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contido na inicial.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.